Tribunal: STF
Processo: EP 191
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, julgada parcialmente procedente para condenar o réu pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
Em 18/3/2026, a defesa requereu autorização de visita (eDoc. 663). 
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Em relação a visita de familiares e amigos previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida é razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado (19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda), ou seja, as visitas deverão ocorrer às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO  a visitação permanente, independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda), ou seja, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h, aos seguintes indicados:

                • Edison José de Deus, pai, CPF n.º 118.341.451-04;
                • Marcelo Augusto Vieira, irmão, CPF n.º629.108.331-00;

AUTORIZO, ainda, a visita aos seguintes indicados:

                • Quarta-feira, dia 13/5, das 8h às 10h: Luciano Amorim Nunes Teixeira, primo, CPF n.º 759.960.491-04;
                • Quinta-feira, dia 14/5, das 8h às 10h: Isabelle Aimee Suassuna Vieira Rocha, sobrinha, CPF n.º 702.051.011-60.
                • Quarta-feira, dia 20/5, das 8h às 10h: Lídia Maria Borges de Moura, cunhada, CPF n.º 432.387.266-68;
                • Quinta-feira, dia 21/5, das 8h às 10h: Leonardo Rocha de Almeida Abreu, cunhado, CPF n.º 344.223.011-68;
                • Quarta-feira, dia 27/5, das 8h às 10h: Arthur Moura de Almeida Abreu, sobrinho, CPF n.º 071.350.061-19;
                • Quinta-feira, dia 28/5, das 8h às 10h: Julia Miranda Couto, sobrinha, CPF n.º 083.113.001-60.
                • Quarta-feira, dia 3/6, das 8h às 10h: Ivani da Silva Lucius, tia, CPF nº 019.424.291-93.

Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente